Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Número do processo: 0704100-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DAILER PINHEIRO COSTA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONOFRE PINHEIRO DE SOUZA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor, pelo executado, DAILER PINHEIRO COSTA. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 145234514, do processo de referência): O executado alega que Hosani Freitas de Souza impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, entretanto, a impugnação não foi apreciada por este Juízo. Aduz que os cálculos do exequente estão equivocados e que já houve satisfação do débito (ID. 142365644). Requer a extinção do feito por pagamento. DECIDO. Diferentemente do alegado, houve manifestação deste Juízo ao ID. 123838033, esclarecendo que a 3a interessada não é parte no processo e, portanto, a via eleita não é adequada à sua pretensão. Ademais, a impugnação estava intempestiva, assim como a impugnação do executado. Posteriormente, Hosani foi excluída destes autos, conforme ID. 132203171. Quanto aos cálculos, precluiu o prazo para o executado impugná-los e os embargos à execução apresentados foram rejeitados. Assim, INDEFIRO o pedido de extinção do feito por pagamento. ADVIRTO ao executado que eventual impugnação aos cálculos ou à execução serão consideradas protelatórias e poderão ser punidas como ato atentatório à dignidade da Justiça e/ou litigância de má-fé. No mais, verifico que se negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0740126-50.2021.8.07.0000 (ID. 134944369) e que os Embargos à Execução n. 0708046-40.2020.8.07.0009 foram julgados improcedentes (ID. 130870335). Assim, deve a penhora do imóvel prosseguir. Antes do início dos atos expropriatórios, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Nesta sede, o executado “a decisão do Juízo ‘a quo’ não pode prosperar, vez que completamente divorciados dos limites da legislação, jurisprudência e, inclusive, da própria prova anexadas aos autos, tendo em vista que os cálculos de atualização da dívida estão errados”. Aduz que, diante do seu inadimplemento, foi promovida a penhora sobre o imóvel que tem em copropriedade com sua ex-esposa e que esta, “na tentativa de proteger sua moradia e, no intuito de resolver esse processo de execução, efetuou o depósito judicial no valor de R$ 20.641,42 (vinte mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) - id no. 121525294, bem como impugnou os cálculos apresentados pelo Exequente (id no. 116236644 - Pág. 2)”. Acrescenta que “diante o alvará de levantamento de valores expedido pelo juízo “a quo” (id no. 124119206), a dívida foi completamente adimplida, razão pela qual deve a presente execução ser extinta, nos moldes do artigo 924, II do CPC.” Enfatiza que os cálculos do exequente não observam a ferramenta de cálculo disponibilizada no site do TJDFT e que o exequente “fez uma tremenda confusão, incluindo uma multa do procedimento do cumprimento de sentença acrescentando ainda honorários sucumbenciais, que já se encontrava incluído”. Destaca que “foi pleiteado a remessa dos autos a contadoria judiciaria, ou a nomeação de perito contábil, e fora indeferido pelo juízo “a quo”, conforme decisão agravada. Situação que se mostra em evidente cerceamento de defesa e direito de petição”. Ao final, pede o seguinte: Ante a relevância das alegações apresentadas, requer a Vossa Excelência, o recebimento e o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, vez que ela encontra-se completamente divorciada dos limites dos pedidos, fatos e provas apresentado nos autos, e por consequência, requer: a) A presente execução seja extinta pelo pagamento, vez que os cálculos apresentados pelo executado se mostram e verdadeiro erro grosseiro, traduzindo-se em completo locupletamento ilícito, ferindo de morte os princípios basilares do bom direito. b) Ou caso, Vossa Excelência não entender que a dívida se mostra liquidada, requer quer seja cassada a referida decisão, por cerceamento de defesa, para que seja ordenado a remeça dos autos a contadoria judiciaria, ou que seja nomeado o perito contador, para que a correta atualização da dívida seja apurada. Recurso isento de custas, porquanto o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Em primeiro lugar, porque os cálculos apresentados por sua ex-esposa não foram admitidos, já que apresentados pela via inadequada. Conforme decidido pelo Juízo a quo (Id 123838033, do processo de referência): A Sra. Hosani não é parte nos autos, portanto, a exceção de pré-executividade não é via adequada para deduzir pedidos. As matérias trazidas na petição de id. 121525288 devem ser alegadas por meio de embargos de terceiro, distribuídos em apartado e por dependência, atentando-se, porém, que não pode repisar matéria já julgada em embargos à execução, e que excede o objeto limitado dos embargos de terceiros, sob pena de ser considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Em segundo lugar, porque a impugnação aos valores deve ser apresentada pelo executado pela via dos embargos à execução, instrumento processual adequado para alegação de excesso de execução, com base no art. 917, III, do CPC. Como os embargos à execução opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 130870335, do proc. 0708046-40.2020.8.07.0009), correto o posicionamento do Juízo a quo, ao definir que “quanto aos cálculos, precluiu o prazo para o executado impugná-los”. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque até o momento que suportou a força da execução foi a ex-cônjuge do agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora